Tribunal: TJMT
Processo: 1006112-73.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006112-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ELVIRA FRACARO LUSSIETTI - CPF: 864.773.151-49 (APELADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ITCMD SOBRE MEAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL – FATO GERADOR INOCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 4º DA LEI ESTADUAL Nº 7.850/2002 – NULIDADE DA CDA OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL EVIDENCIADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a meação é a separação do patrimônio que já pertence ao cônjuge sobrevivente, não havendo, portanto, transmissão patrimonial, descabida a incidência de ITCMD sobre tal rubrica, por ausência de fato gerador, à luz dos arts. 1º e 4º da Lei estadual nº 7.850/2002.

R E L A T Ó R I O

Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação contra a sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos por
Maria Elvira Fracaro Lussietti
(Autos nº 1006112-73.2023.8.11.0003), julgou procedentes os pedidos
“para declarar a nulidade da
CDA nº 2020749167
e, consequentemente, extinguir a execução fiscal
nº 1006548-03.2021.8.11.0003
”
, por inocorrência do fato gerador, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC (Id 206107782). Grifos originais.

Nas razões recursais o recorrente defende a reforma da sentença sustentando a legalidade dos lançamentos inscritos por meio da CDA nº 2020749167, ao fundamento de que se deram em estrito cumprimento da legislação tributária e com o desiderato de fazer cessar a infração tributária, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Alega, neste contexto, que os fatos alegados, relativos à inviabilidade de incidência do ITCD sobre a meação patrimonial,
“sequer foram comprovados diante da clara discrepância nos valores detalhada na informação fiscal transcrita acima, além disso a embargante deixou de apresentar documento imprescindível para a analise do alegado, qual seja, a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do ano-exercício 2015, ano calendário 2014”
.

Discorre, neste contexto, sobre a validade da CDA e a presunção de legitimidade que a reveste, nos termos dos arts. 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, concluindo que a apelada não se desincumbiu do ônus imposto no art. 373, I, do CPC quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ao final, após citar julgados em prol de sua tese, o apelante requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença hostilizada (Id 206107783).

A apelada apresentou contrarrazões refutando as alegações do recorrente e requerendo o desprovimento do recurso,
“mantendo a integralidade da sentença do Juízo a quo pelos próprios fundamentos, bem como a condenação em custas processuais para que se proceda a devolução recorrida”
, além da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id 206107786).

Desnecessária a intervenção ministerial à luz da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende o Estado de Mato Grosso, com a presente apelação, a reforma da sentença que, julgando procedentes os embargos opostos por Maria Elvira Fracaro Lussietti, declarou a nulidade da
CDA nº 2020749167

e extinguiu a Execução Fiscal
nº 1006548-03.2021.8.11.0003
, ajuizada com vistas ao recebimento de crédito de ITCD relativo à competência de 12/2014, no valor de R$91.938,64 (noventa e um mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de encargos legais pelo inadimplemento.

Como fundamento do pedido de reforma, no entanto, o apelante limitou-se repetir os termos da impugnação anteriormente apresentada aos embargos à execução, relativamente à validade da CDA, à ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado pela recorrente e à falta de juntada da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 2015, Ano-Calendário 2014.

Tais teses, porém, foram todas enfrentadas e repelidas na sentença recorrida, cujos fundamentos, pela sua propriedade e atenção à prova produzida nos autos, aí incluída a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2015/2014 da apelada, adoto como razões de decidir para evitar tautologia e considerando a falta de impugnação específica por parte do recorrente, veja-se:

“(...)
O Estado de Mato Grosso objetiva satisfazer o crédito fiscal inscrito em dívida ativa, referente à falta de recolhimento do ITCD, relativo à competência 12/2014 (CDA nº 2020749167).

Da análise do Aviso de Cobrança Fazendária nº 700111/337/76/2019 verifica-se que a infração constante na CDA 2020749167 se refere a “falta de recolhimento do ITCD, detectado em razão de conciliação de informações e cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil - presunção de veracidade das informações prestadas por meio eletrônico ou magnético que a legislação fornece, conforme os artigos 33 e 33-A, e seus parágrafos, da Lei nº 7.850, de 18/12/2002” (id. 112563097).

A Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF referente ao ano-calendário de 2014 e exercício 2015, juntada no id. 123154172, aponta que a embargante declarou ter recebido o valor de R$ 351.638,75 (trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), no campo “Transferências patrimoniais – doações e heranças”.

Tal operação foi tributada e se refere ao crédito tributário cobrado por meio da aludida certidão de dívida ativa (nº 2020749167).

No entanto, os documentos encartados aos autos demonstram a ilegalidade da cobrança fiscal.

Isso porque, a prova coligada ao processo comprova que a embargante era casada com Walsir Orlando Lussietti, pelo regime de comunhão universal de bens, conforme se infere da certidão de casamento juntada no id. 112560985 - Pág. 1.

Em razão do falecimento de Walsir, a embargante e os filhos (Everton Luiz Lucietti, Ana Paula Lussietti Leite e Cindia Mara Aparecida Lucietti Meneghetti) realizaram a partilha dos bens, através da Escritura Pública de Inventário e Partilha encartada no id. 112560989.

Consta na referida escritura que foi pago o Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCD na importância de R$ 27.569,50, que corresponde a 4% calculados sobre o valor de R$ 689.237,50, com avaliação dos bens no valor total de R$ 1.378.475,00 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).

O DAR juntado no id. 112563092 - Pág. 3 também demonstra o pagamento do ITCD sobre o valor de R$ 689.237,50, referente à GIA-ITCD 43225.

O próprio embargado reconhece o pagamento do ITCD dos bens deixados por Walsir Orlando Lussietti, tendo assim consignado na CI Nº 577/UNIOR-SEFAZ/2023 juntada com a contestação:

“
Efetuada análises nos sistemas Gia ITCD e E-Process e também em documentos existentes no processo judicial, consta que o fato gerador fora anunciado perante esta Secretaria através da GIA ITCD 43225,
cujo status atual é o de ‘Quitada’
, bem como o protocolo mediante o Processo Eletrônico de nº 5194107/2012”
(id. 120895601). (grifei)

O Estado alega que existe discrepância entre o valor do patrimônio do
de cujus
descrito na Escritura Pública de Inventário e Partilha (R$ 650.689,52) e o valor constante na GIA-ITCD 43225 (R$ 1.378.474,98), que, suprimida a meação, resultou em legítima no valor de R$ 689.237,50. E que, em razão da divergência dos valores, as alegações da embargante não apresentam a robustez necessária para que seja possível o devido o acolhimento e reconhecimento da improcedência do débito (id. 120895601 - Pág. 2/3).

Conforme esclarecido pela embargante, os valores lançados na Escritura Pública de Inventário e Partilha referem-se ao valor venal dos bens, enquanto que na GIA-ITCD 43225 constam os valores apurados pela SEFAZ/MT.

Tal afirmação pode ser confirmada na própria escritura pública de inventário e partilha, na qual consta que os bens foram avaliados no importe total de R$ 1.378.485,00, “
conforme Retificação da GIA-ITCD Inventário/Arrolamento de nº 43225/2012, Protocolo nº 5194107/2012, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, Agência Fazendária de Rondonópolis-MT, emitida em 05 de julho de 2013, e Pareceres Técnicos, emitidos em 28 de junho de 2013, assinados por Laércio Teixeira da Cruz, Agente de Tributos Estaduais – Mat.: 21202001
” (id. 112560989 - Pág. 7).

Assim, não há dúvidas de que os valores dos bens constantes na referida escritura foram apurados pelo fisco e retificados para cálculo do imposto; e que o ITCD foi pago sobre o valor da legítima (R$ 689.237,50), conforme se denota do DAR juntado no id. 112563092 - Pág. 3, de modo que não é devido o crédito tributário ora cobrado através da CDA nº 2020749167.

Oportuno esclarecer que o equívoco da embargante em ter lançado o valor recebido em razão do falecimento de seu esposo no item 10 “Transferências patrimoniais – doações e heranças”, na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF referente ao ano-calendário de 2014 e exercício 2015, ao invés do item 17 “Transferências patrimoniais – meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar”, por si só, não acarreta a legalidade na cobrança do crédito tributário em debate, já que não houve a ocorrência de fato gerador do imposto.

Ora, os documentos encartados aos autos demonstram com clareza que a situação dos autos não se trata de transferência patrimonial relativa à herança ou doação, e sim meação patrimonial decorrente da partilha de bens oriunda do falecimento do cônjuge da embargante.

De acordo com a Lei Estadual nº 7.850/2002, que dispõe sobre o Imposto Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direito – ITCD, somente incide o referido tributo quando o cônjuge recebe bens acima da meação.
In verbis
:

“
Art. 1º. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

[...]

§ 5º Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro,

acima da meação ou quinhão
.

Art. 4º Ocorre o fato gerador:

[...]

III - na aquisição de bem ou direito
em excesso
pelo herdeiro ou
cônjuge meeiro
, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal
”.

Na hipótese, a embargante recebeu apenas valores/bens correspondentes à meação (50%), sendo que o remanescente (50%) foi partilhado entre os três filhos, recebendo cada um uma quota parte de 16,6666% do patrimônio líquido, consoante se infere da escritura pública de inventário e partilha (id.
112560989 - Pág. 6)
.

Assim, não há incidência do ITCD sobre o patrimônio recebido pela embargante.

(...)

Assim, demonstrada claramente a inocorrência do fato gerador impõe-se reconhecer a nulidade do crédito tributário representado pela
CDA nº 2020749167
.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por
MARIA ELVIRA FRACARO LUSSIETTI
em face da
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
para declarar a nulidade da
CDA nº 2020749167
e, consequentemente, extinguir a execução fiscal
nº 1006548-03.2021.8.11.0003
”
. (Id 206107781) Grifos originais.

Como se vê, restou claro na sentença recorrida que o valor cobrado a título de ITCMD pelo apelante é resultado de cruzamento de dados entre os sistemas fazendários e as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física do Ano-Calendário 2014 e incidiu sobre a parte da meação da apelada, Maria Elvira Fracaro Lussietti, recebida em razão do falecimento de Walsir Orlando Lussietti, ocorrido em 09/09/2011, rubrica que, por não configurar transferência patrimonial, mas mera divisão dos bens entre titulares, não constitui fato gerador do referido tributo, à luz dos arts. 1º e 4º da Lei estadual nº 7.850/2002, cujo teor é o seguinte:

“Art. 1º. O imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD incide sobre:

I – a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II – a doação a qualquer título.

(...)

§5º Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão”.

“Art. Ocorre o fato gerador:

I – na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II – (...);

III – na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou

cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal”
.

Restou demonstrado na sentença, também, com amparo na prova produzida nos autos, que a divergência no montante do patrimônio do
de cujus
detectada pelo Fisco e exigida na execução fiscal decorreu de equívoco no lançamento do valor da meação no campo “Transferências Patrimoniais – Doações e Heranças” (item 10) da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2015, Ano-Calendário 2014, ao invés do campo “Transferências Patrimoniais – Meação e Dissolução da Sociedade Conjugal e da Unidade Familiar” (item 17), não havendo, portanto, justificativa, ante o erro ocorrido e facilmente constatado, para a tributação por meio de ITCMD.

Logo, como bem concluiu o douto magistrado, tendo a apelada comprovado nos autos que recebeu do falecido apenas a sua meação (50% do patrimônio), sem qualquer excesso, afastando, assim, a presunção de legitimidade que reveste a CDA sob execução, não há falar-se, nos exatos termos dos arts. 1º e 4º da Lei estadual nº 7.850/2002, em incidência do ITCMD em relação a tal rubrica, por ausência de fato gerador, e do correspondente débito fiscal.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Efeito da negativa de provimento ao recurso, elevo os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024